Tribunal: TJES
Processo: 0007843-90.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007843-90.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLANI FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007843-90.2019.8.08.0021

APELANTE: CRISLANI FREITAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. RÉ NÃO INTERROGADA. REVELIA. ABANDONO DO PROCESSO CONFIGURADO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. PENA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Segundo consta dos autos, a ré foi devidamente citada, apresentou resposta à acusação por meio da defesa técnica designada pelo Juízo, além de ter constituído advogado particular e, intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não compareceu. Desse modo, não há ilegalidade na decretação da revelia de réu que, citado pessoalmente, deixa de comparecer do ato judicial sem motivo justificado (artigo 367, do CPP).

2. Apesar de ser possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para fixação da pena-base (STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725/534/SP), a quantidade de entorpecentes encontrados não é suficiente para promover a exasperação. No tocante à conduta social, há nos autos elementos concretos respeito da conduta da ré perante a comunidade em que vivia, posto que, segundo os policiais, liderava o tráfico na região de Santa Mônica. Quanto à personalidade, ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a pena-base (Súmula 444, STJ). Por sua vez, os motivos, circunstâncias e consequências apontadas pelo juízo primevo como vetores negativos apresentam fundamentação genérica.

3. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória. Precedentes.

4. A existência de ações penais em curso, conjugada com as circunstâncias concretas, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

5.
Recurso conhecido e, no mérito,

improvido. Pena reduzida ex officio para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reduzir a pena de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007843-90.2019.8.08.0021

APELANTE: CRISLANI FREITAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CRISLANI FREITAS DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (id. 6992922, pp. 113/131), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões recursais da Defesa, pp. 155/171, em que pugna pelo “trancamento da ação penal” em razão de a ré não ter sido interrogada em juízo. Requer, ainda, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e a isenção de custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 14/9/2019, em horário não informado, na Avenida Monte Serrat, próximo à Padaria Três Irmãos, Bairro Santa Mônica, em Guarapari, a ré, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que, após receberem diversas denúncias acerca do tráfico de drogas, policiais militares se dirigiram ao local e, de um ponto de observação, visualizaram a ré realizando o comércio de entorpecentes.

De acordo com a peça acusatória, os policiais observaram o momento em que indivíduos se aproximaram da ré, falaram poucas palavras, enquanto aquela se dirigiu a um beco e retornou após alguns segundos para entregar drogas em troca de dinheiro.

Diante da situação, os agentes de polícia seguiram ao encalço da ré, que, ao perceber que seria abordada, demonstrou nervosismo e tentou esconder objetos em seu bolso.

Realizada a abordagem, foram encontradas 52 (cinquenta e duas) pedras de crack e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) no seu bolso.

Segundo descrito na denúncia, a ré é conhecida por comandar o tráfico de drogas na região, em nome de “William do Mangue”, que está foragido da Justiça.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a ré foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que, tal como pontuei na Decisão de id. 7166262, foi concedido à ré o direito de aguardar solta o trânsito em julgado da sentença, razão pela qual carece de interesse o pedido de liberdade formulado pela defesa.

Prosseguindo, a defesa técnica argumenta que houve ilegalidade na condução do processo por ter tramitado à revelia da ré, sem interrogatório judicial. Ocorre que, segundo consta dos autos, foi devidamente citada (p. 19), apresentou resposta à acusação por meio da defesa técnica nomeada pelo Juízo (p. 27 e pp. 34/35), além de ter constituído advogado particular (pp. 41/43). Nada obstante, intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não foi encontrada (p. 83).

Na sequência, o juízo primevo designou nova data para proceder ao interrogatório e, para tanto, determinou a intimação da ré (p. 91), que não compareceu (segundo Ata de p. 101). Desse modo, não há ilegalidade na decretação da revelia de réu que, citado pessoalmente, deixa de comparecer ao ato judicial sem motivo justificado (artigo 367, do CPP).

Em relação à imputação,
a defesa
não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (apenso, pp. 23/25), no Auto de Apreensão (apenso, p. 27), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (apenso, p. 29), no Laudo de Exame Químico Forense (vol. 01, p. 50), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante.

No que se refere à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, com base na avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências. Confira-se a fundamentação:

A culpabilidade da acusada é evidente, muito grave, trazendo consigo para venda grande quantidade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter a acusada sido condenada em definitivo anteriormente;
conduta social da ré, verifico que a mesma é conhecida por seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta comarca, restando evidenciada a reprovabilidade de sua conduta, sendo que tal fato deve ser considerado em seu desfavor
;
personalidade voltada para a prática de crimes, uma vez que a acusada responde a outra ação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas e possui um alvará judicial em seu favor, conforme documentação anexa; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, já que a acusada foi presa em via pública, onde há grande circulação de pessoas, trazendo consigo, para venda, grande quantidade de drogas, colocando em risco uma grande quantidade de pessoas e gerando insegurança na população; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada
,
uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Em relação à culpabilidade
, apesar de ser possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para fixação da pena-base (STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725/534/SP), a quantidade de drogas encontradas (7,2 gramas de crack) não é suficiente para promover a exasperação.

No tocante à conduta social
, este vetor está relacionado ao comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, exigindo-se, para tanto, concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). No caso, há nos autos elementos concretos a respeito da conduta da ré perante a comunidade em que vivia, posto que, segundo os policiais, liderava o tráfico na região de Santa Mônica, em Guarapari, após a prisão de seu namorado.

Quanto à personalidade, ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a pena-base (Súmula 444, STJ). Por sua vez, os motivos, circunstâncias e consequências apontadas pelo juízo primevo como vetores negativos apresentam fundamentação genérica.

Desse modo, considerando a permanência de uma única circunstância judicial (conduta social),
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.,

Diante do exposto,
de ofício
, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão extrajudicial, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, observo que o juízo primevo deixou de aplicar a benesse do tráfico privilegiado consignando que a ação penal em curso em seu desfavor demonstra sua dedicação à atividade criminosa. Além disso, ponderou que as provas produzidas indicaram que a ré era conhecida por seu contínuo envolvimento no comércio de drogas.

É certo que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022).

Nada obstante,
a
existência de ações penais em curso,
conjugada com as circunstâncias concretas,
constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

Na espécie, os policiais que conduziram o flagrante declararam em juízo que a ré é conhecida na região de Santa Mônica como atuante no tráfico de drogas e é bastante conhecida da Polícia.

Tais circunstâncias, somadas, evidenciam a dedicação da ré a atividades criminosas e, consequentemente, o reconhecimento do privilégio resta inviável.

Assim, não havendo causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva deve ser de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Face ao exposto,

NEGO

PROVIMENTO ao recurso
, mas,
ex officio, reduzo a pena da ré
para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)